Tribunal: TJDFT
Processo: 0720167-87.2017.8.07.0015
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. COISA JULGADA. REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. CESSAÇÃO INDEVIDA. RESTABELECIMENTO. TERMO INICIAL. DATA DA CESSAÇÃO INDEVIDA DO BENEFÍCIO. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DATA DE INÍCIO (DIB). CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. DATA DA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. CONDENAÇÃO DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OMISSÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. JUROS DE MORA. ART. 1o-F DA LEI 9.494/97. TEMA 905 STJ E 810 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não há violação à coisa julgada, uma vez que as prestações mensais de benefício acidentário se tratam de relação jurídica de trato sucessivo, além de ocorrer a alteração de situação de fato consistente no quadro clínico do segurado, de modo que se verifica outra causa de pedir na ação ora em julgamento, o que afasta a alegação de identidade de elementos entre as ações. Preliminar rejeitada.
2. Nos termos do artigo 103, parágrafo único da Lei 8213/1991, prescreve em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes.
2.1. Não há que se falar em prescrição no caso em que o autor ajuíza a ação antes do quinquênio legal. Prejudicial de mérito rejeitada.
3. Comprovado por meio de laudo médico pericial, não impugnado, que o benefício anterior fora cessado indevidamente, o início do pagamento deverá ser o dia seguinte desta cessação e a data para a conversão em aposentadoria por invalidez no dia da realização da perícia judicial. Precedentes.
4. O decisum ora hostilizado foi silente em relação aos critérios de cômputo dos juros de mora e correção monetária.
4.1. Contudo, o STJ tem entendimento no sentido de que diante desta omissão, é lícito ao Tribunal, mesmo de ofício, disciplinar a matéria, sem que incorra em julgamento extra, ultra petita ou reformatio in pejus. Resp 1053885/SC.
5. “As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)”. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)
6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Prejudicial de mérito rejeitada. No mérito, recurso parcialmente provido. Sentença reformada. Omissão reconhecida de ofício e sanada.